Tribunal: TJSP
Processo: 2222671-62.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000853142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2222671-62.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente NICOLAS
SANTOS VASCONCELOS, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 00 a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração, com recomendação para que o paciente seja
imediatamente transferido para estabelecimento penal compatível com o regime
imposto na r. sentença. V.U. Comunique-se, com urgência, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222671-62.2024.8.26.0000 - Voto no 22.781 - ABP
2
H . C . n o 2 2 2 2 6 7 1 - 6 2 . 2 0 2 4 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : N i c o l a s S a n t o s V a s c o n c e l o s
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 22.781
Habeas
corpus.
FURTO
MAJORADO
e
DESOBEDIÊNCIA. Pedido de revogação da prisão
preventiva.
Superveniência
de
sentença
condenatória que indeferiu o direito ao recurso em
liberdade. Prisão que decorre de novo título. Perda
de objeto. Ordem prejudicada, com recomendação.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de NICOLAS SANTOS
VASCONCELOS, apontando como autoridade coatora o MMo. Juiz do
Plantão Judiciário de São Paulo, nos autos de no
1517809-84.2024.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 155, § 1o, e no
art. 330, ambos do CP, e que a custódia foi convertida em preventiva sem
fundamentação idônea e apesar de não estarem configurados seus
requisitos autorizadores. Ressalta que o paciente é primário e que os crimes
não envolveram violência ou grave ameaça. Aduz que não há fatos novos
ou contemporâneos que possam justificar a custódia. Argui que não foi
justificada, de forma individualizada, a inadequação na aplicação de cada
uma das medidas cautelares alternativas. Aponta, ainda, que a custódia é
desproporcional com o regime que seria imposto em caso de condenação.
Requer, assim, liminarmente, que o paciente possa aguardar o julgamento
do writ em liberdade e, no mérito, a concessão da liberdade provisória.
A liminar foi indeferida (fls. 63/64).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação (fls. 72/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222671-62.2024.8.26.0000 - Voto no 22.781 - ABP
3
É o relatório.
2) A impetração está prejudicada.
Isto porque, em 19/08/2024 foi prolatada sentença que
condenou o paciente, como incurso no art. 155, § 1o, e art. 330, caput, do
CP, à pena de 02 anos de reclusão e 01 mês de detenção, em regime inicial
semiaberto, mais 35 dias-multa, no piso, sendo negado o apelo em
liberdade (fls. 112/115 na origem).
Assim, com a prolação da sentença e o indeferimento do
recurso em liberdade, muda-se o título pelo qual o paciente está preso,
ficando superadas as alegações visando obter a revogação da prisão
preventiva.
Neste sentido:
"(...) cessado o motivo do alegado constrangimento ilegal,
restou sem objeto a impetração, posto que agora houve mudança no título da prisão,
que decorre da r. sentença. Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do Código de
Processo Penal, julga-se prejudicado o pedido". (TJSP, HC no
0005819-20.2020.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Figueiredo Gonçalves, j. 16/03/2020, V.U.).
Desta forma, o presente habeas corpus está prejudicado
pela perda do objeto, nos termos do art. 659 do CPP.
3) Pelo exposto, julgo prejudicada a impetração, com
recomendação para que o paciente seja imediatamente transferido para
estabelecimento penal compatível com o regime imposto na r. sentença.
Comunique-se, com urgência.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator